Tribunal: TJSP
Processo: 2026972-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Insurgência. Prevenção da C. 28a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não conhecido com determinação de remessa dos autos àquele órgão.